Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alex Martins Ribeiro Cunha em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Borges e Nobis Advogados Associados –, rejeitara liminarmente a impugnação que aviara ao fundamento de que, ante a alegação de excesso de execução, não individualizara o débito que reconhece como devido nem aparelhara a impugnação com a memória de cálculo que ensejava a constatação do excesso, legitimando as omissões a rejeição liminar da impugnação, consoante dispõe o artigo 525, §§ 4o e 5o, do estatuto processual. Almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, sua reforma e a consequente extinção do cumprimento de sentença mediante o reconhecimento da inépcia da petição que deflagrara a fase executiva. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que, em consonância com o título exeqüendo, fora condenado a pagar ao agravado honorários advocatícios de sucumbência. Acentuara que, iniciado o cumprimento de sentença, o agravado indicara que o valor de seu crédito alcança a quantia de R$ 12.455,13 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos). Mencionara que, regularmente intimado, apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, unicamente, a inépcia da petição que deflagrara a fase executiva, porquanto não observara a regra albergada no art. 524 do estatuto processual. Asseverara que, de conformidade com aludido preceito legal, o pedido de cumprimento definitivo de sentença deve ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Pontuara que, ignorando o exigido, o agravado cingira-se a indicar o valor do crédito executado, deixando de coligir a necessária memória de cálculo. Defendera que diante dessa omissão, a petição do agravado que deflagrara a fase executiva é inepta, ensejando, por conseguinte, a extinção do cumprimento de sentença. Assinalara que, contudo, a decisão guerreada, desvirtuando-se das alegações que formulara, rejeitara liminarmente a impugnação que aviara ao fundamento de que, ante a alegação de excesso de execução, não individualizara o débito que reconhece como devido nem aparelhara a impugnação com a memória de cálculo que ensejava a constatação do excesso, legitimando as omissões a rejeição liminar da impugnação, consoante dispõe o artigo 525, §§ 4o e 5o, do estatuto processual. Defendera que a decisão guerreada merece reforma, porquanto a impugnação que formulara não se fundara em excesso de execução, mas fora lastreada, exclusivamente, na alegação de inépcia da petição que deflagrara a fase executiva, porquanto não observara a regra albergada no art. 524 caput do estatuto processual que determina que o requerimento do exequente do cumprimento definitivo de sentença deve ser aparelhado com memória de cálculo. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso de cumprimento de sentença, o agravo é cabível. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alex Martins Ribeiro Cunha em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Borges e Nobis Advogados Associados –, rejeitara liminarmente a impugnação que aviara ao fundamento de que, ante a alegação de excesso de execução, não individualizara o débito que reconhece como devido nem aparelhara a impugnação com a memória de cálculo que ensejava a constatação do excesso, legitimando as omissões a rejeição liminar da impugnação, consoante dispõe o artigo 525, §§ 4o e 5o, do estatuto processual. Almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, sua reforma e a consequente extinção do cumprimento de sentença mediante o reconhecimento da inépcia da petição que deflagrara a fase executiva. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença aviada pelo agravado em desfavor do agravante, rejeitara liminarmente a impugnação que formulara ao fundamento de que, conquanto destinada ao reconhecimento do excesso de execução, não individualizara o débito que reconhece como devido nem aparelhara a impugnação com a memória de cálculo que ensejava a constatação do excesso. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão demanda a agregação de efeito suspensivo ao recurso. Consoante emerge dos autos, a decisão arrostada rejeitara liminarmente a impugnação ofertada pelo agravante ao cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor o agravado ao fundamento de que, conquanto o agravante tenha suscitado como substrato da impugnação a ocorrência de excesso de execução, não individualizara o débito que reconhece como devido nem aparelhara a inicial com a memória de cálculo que ensejava a constatação do excesso, legitimando as omissões a rejeição liminar da impugnação, consoante dispõe o artigo 525, §§ 4o e 5o, do estatuto processual. O alinhado na decisão recorrida e a resolução que empreendera não encontram, contudo, ressonância no dispositivo nomeado nem na regulação conferida à impugnação em tela. De conformidade com a impugnação formulada pelo agravante, em momento algum suscitara excesso de execução. Com efeito, do cotejo da impugnação que aviara ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor afere-se que fora arguído, exclusivamente, a inépcia da petição que deflagrara a fase executiva, sob o prisma de que não teria sido observada a regra albergada no art. 524 do estatuto processual, que determina que o requerimento destinado à deflagração da fase executiva deve ser aparelhado com a correlata memória de cálculo. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se enxerto extraído da impugnação formulada[1], in verbis: “(...) 2. O Exequente apresentou cumprimento de sentença asseverando que os honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da causa atualizado resultam na quantia de R$ 12.455,13 (doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos). 3.Depreende-se que a inicial de cumprimento de sentença ID 5409129 não atendeu todos os requisitos previstos no art. 524 do CPC, pois o Exequente não apresentou planilha de cálculos quanto ao valor atualizado da causa que permitisse verificar como chegou ao valor informado, sendo impossível verificar o índice de correção monetária adotado; os juros aplicados; o termo inicial e o termo final dos juros. (...) 4. E mister esclarecer que o percentual de 15% referente aos honorários incidiria sobre o valor da causa atualizado, porém não foi juntado qualquer demonstrativo de cálculos referente ao valor da causa atualizado. (...) 6. É ônus do Exequente, ao requerer o cumprimento da sentença, instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo, mas o Autor não se desincumbiu de seu ônus, pois a tabela colacionada à petição inicial não permite verificar quais foram os parâmetros adotados para atribuir aos honorários advocatícios sucumbenciais o valor inicial de R$ 11.302,41 (onze mil trezentos e dois reais e quarenta e dois centavos). (...) 8. Desta feita, considerando que o demonstrativo atualizado de débito é requisito essencial para o cumprimento de sentença, a ausência deste acarreta a inépcia da inicial e a consequente a extinção do feito. II-DO PEDIDO Diante de o exposto, requer seja o cumprimento de sentença extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de cálculos quanto ao valor inicial/base para a atualização, nos termos do art. 485, inciso I do CPC/15, com a condenação do Exequente nos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios.” Do aduzido emerge, então, que a impugnação, ao contrário do que fora assinalado na decisão guerreada, não ventilara excesso de execução. Essa inferência é suficiente para obstar a extinção liminar da impugnação sem a análise de arguição nela formulada. Ora, de acordo com o textualmente regrado pelo legislador processual no artigo 525, §§ 4o e 5o, a omissão do impugnante quanto à necessidade de, alegando excesso de execução, indicar o débito que reconhece como devido e aparelhar a alegação com a correspondente memória de cálculo, sob pena de resultar na rejeição liminar da impugnação se esse for o único fundamento que a aparelhe, somente se divisa quanto a matéria de defesa é adstrita à alegação de excesso. Destarte, se a impugnação tratar de questão diversa do alegado excesso de execução, obviamente que a impugnação não pode ser rejeitada liminarmente sob o fundamento do descumprimento da determinação inserta no dispositivo em tela. Assim é que, se o argumento e pedido formulados pelo agravante na impugnação que aviara não derivam da alegação de excesso, não guardam nenhuma correlação lógica com a necessidade de indicação do débito reconhecido ou aparelhamento da peça com a memória do cálculo. A título ilustrativo, deve ser registrado que, de conformidade com o disposto nos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, a petição do exequente que deflagra a fase executiva deve ser aparelhada com memória detalhada do crédito executado, como se infere do texto legal que ora se reproduz: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.” ... Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...)” Comentando os dispositivos trasladados Luiz Guilherme Marinoni[2] pontuara o seguinte: “O demandante deve instruir o pedido de cumprimento da sentença por execução forçada acostando aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não é suficiente a apresentação do cálculo apenas com o resultado total ou com os resultados parciais (principal, juros, correção e multa). É imprescindível que o credor detalhe esses produtos, apontando como foram obtidos. O demonstrativo de crédito deve apresentar a evolução do crédito, explicando a sua formação mediante a indicação do índice de correção monetária e da taxa de juros, assim como os períodos em que incidiram. A exigência de demonstrativo de crédito discriminado e atualizado visa a permitir a densificação do direito fundamental ao contraditório da parte contrária (art. 5.o, LV, CF) e o controle jurisdicional a respeito da atividade do credor. Não basta, por isso, a indicação dos elementos do art. 524, CPC, sendo necessário a efetiva demonstração da forma como se chegou ao resultado exigido e os elementos que compuseram o cálculo do valor.” Idêntico entendimento é adotado por José Miguel Garcia Medina[3] que sobre o tema assim pontificara: “O art. 524, caput, nos incs. II a VI, dispõe sobre o demonstrativo do crédito (ou do débito, a depender da perspectiva) a ser executado. O teor desse dispositivo é idêntico ao do art. 798, parágrafo único do CPC/2015. Não basta a apresentação de memória de cálculo elaborada superficialmente: deve o exequente discriminar os critérios utilizados para a determinação ou atualização do valor da dívida, para que fique claro o iter seguido para se chegar ao valor pretendido.” No mesmo sentido são as observações assentadas por Araken de Assis[4], confira: “Deve o credor, ao instaurar o cumprimento da sentença, elaborar uma petição com sua qualificação completa e também a do devedor, nos mesmos termos daqueles exigidos para a petição inicial. É necessário também instruir o requerimento com a memória de cálculo para a atualização do débito até o momento do requerimento, especificando na petição todos os critérios utilizados para a elaboração de tal cálculo, ou seja, o índice de correção monetária (que normalmente é aquele fornecido pelo próprio tribunal onde o processo tramitar), os juros, bem como o termo inicial e final para a incidência dos juros e da atualização.” Destarte, conquanto inexorável que a impugnação não fora aparelhada com os cálculos aptos a ensejarem a apreensão da qualificação do excesso ventilado, a lacuna não legitima a extinção liminar da impugnação, pois o nela ventilado como causa de pedir e fundamento da irresignação não derivara da alegação de excesso. Conforme acentuado, o agravante não alegara excesso de execução, formulando a argüição atinada com as condições da ação, qual seja, a ausência de planilha de cálculos do crédito executado, obstando que a omissão da exibição de cálculo destinado a evidenciar o alegado excesso seja içada como suporte para extinção liminar da impugnação. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso seja dado prosseguimento ao executivo sem a observância do devido processo legal com a apreciação de questão de direito oportunamente formulada em sede de impugnação. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo, após devidamente chamados a se pronunciar os agravados. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 56892570 - Pág. 1/4 (fls.490/493) – cumprimento de sentença. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais. Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Processo de Execução e Cumprimento de Sentença, Autor: Araken de Assis, Gilberto Gomes Bruschi, Editor: Revista dos Tribunais. Página RB-21.2, in https://proview.thomsonreuters.com.